Tribunal: TJSP
Processo: 1015375-59.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Corte de energia irregular. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$2.000,00.
Apelação da autora. Pedido para majoração dos danos morais. Acolhimento. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório).

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Corte de energia irregular. Ação julgada parcialmente procedente. Danos morais fixados em R$2.000,00.
Apelação da autora. Pedido para majoração dos danos morais. Acolhimento. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando-se em conta o dano e sua extensão, bem como ao caráter dúplice da verba indenizatória (compensatório e inibitório). Valor majorado para R$6.000,00. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.